Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702869-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILA DIAS VIDAL AGRAVADO: CLEON FRANCISCO ELIAS SABINO D E S P A C H O Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator